Tribunal: TJDFT
Processo: 0704521-21.2018.8.07.0009
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. REVELIA. ilegitimidade passiva. SENTENÇA REFORMADA PARA EXTINGUIR O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
1. Nos termos do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo possível ao julgador examinar as questões de direito, sobre as quais não incidem os efeitos da confissão.
2. A legitimidade das partes é uma das condições da ação, sem a qual o juiz não resolverá o mérito, conforme se extrai do art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
3. Se não há prova deque o réu seja proprietário ou possuidor de imóvel integrante do condomínio, apesar da revelia, deve ser reconhecida a sua ilegitimidade passiva.
4. Apelação conhecida, mas não provida. Sentença reformada para extinguir o processo, sem resolução do mérito. Unânime.